Tribunal: STJ
Processo: 1048499-78.2022.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987059 - SP(2025/0254498-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA SURYA LTDA
EMBARGANTE
: SPE 113 BRASIL INCORPORACAO LTDA.
ADVOGADOS
: RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
HENRIQUE PORTO DE CASTRO - DF065041
EMBARGADO
: LOIRCE MORAES DE ALVARENGA RANGEL
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO TORQUATO GOMES - SP195498
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra decisão
que não conheceu de recurso especial, no qual se alegou violação aos arts. 31-E, I, e
67-A, § 5o, da
e aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, I, do Código de
Lei 4.591/1964
Processo Civil.2. O acórdão recorrido manteve a sentença que fixou retenção de 25%
dos valores pagos em contrato de compra e venda, afastando a aplicação do
-A,
art. 67
§ 5o, da
em razão da extinção do patrimônio de afetação.
Lei 4.591/1964,
3. O Tribunal
de origem entendeu que a pretensão recursal demandaria reexame de matéria fática,
vedado pela Súmula 7 do STJ, e afastou a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se
o julgado embargado apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, conforme previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. Razões de
decidir5. A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente os argumentos
apresentados, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional, conforme
precedentes do STJ.6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte.7. Não há contradição quando os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências
entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não configuram
contradição.8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e permite a
adequada compreensão de seus fundamentos e conclusão.9. Não há erro material
quando a decisão apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram erro
material.10. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o
mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a
supressão de vícios internos da decisão.IV. Dispositivo 11. Embargos de declaração
rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54641151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d97855e6-76ba-491b-9351-987bbff27ca7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d97855e6-76ba-491b-9351-987bbff27ca7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987059 - SP(2025/0254498-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA SURYA LTDA
EMBARGANTE
: SPE 113 BRASIL INCORPORACAO LTDA.
ADVOGADOS
: RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
HENRIQUE PORTO DE CASTRO - DF065041
EMBARGADO
: LOIRCE MORAES DE ALVARENGA RANGEL
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO TORQUATO GOMES - SP195498
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial, no qual se alegou violação aos
arts. 31-E, I, e 67-A, § 5o, da
e aos arts. 1.022, II,
Lei 4.591/1964
e 489, § 1o, I, do Código de Processo Civil.
2. O acórdão recorrido manteve a sentença que fixou retenção
de 25% dos valores pagos em contrato de compra e venda,
afastando a aplicação do
-A, § 5o, da
em
art. 67
Lei 4.591/1964,
razão da extinção do patrimônio de afetação.
3. O Tribunal de origem entendeu que a pretensão recursal
demandaria reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7
do STJ, e afastou a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o julgado
embargado apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme previsto no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente os
argumentos apresentados, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional, conforme precedentes do STJ.
6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
Documento eletrônico VDA54409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:14
Código de Controle do Documento: 6da6ed30-db9b-49e6-a923-22630e879e78

8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
10. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
RETENÇÃO
DE
VALORES.
SÚMULA
7/STJ.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se alegou violação aos arts. 31-E, I, e 67-A,
§ 5o, da
e aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, I, do CPC.
Lei 4.591/1964
2. O acórdão recorrido manteve a sentença que fixou retenção de 25%
dos valores pagos em contrato de compra e venda, afastando a
aplicação do
-A, § 5o, da
em razão da extinção
art. 67
Lei 4.591/1964,
do patrimônio de afetação.
3. O Tribunal de origem entendeu que a pretensão recursal
demandaria reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7 do STJ,
e afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o patrimônio de
afetação foi extinto, afastando a aplicação do
-A, § 5o, da
art. 67
e se houve negativa de prestação jurisdicional por
Lei 4.591/1964,
parte do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem analisou de forma clara e suficiente os
argumentos apresentados, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional, conforme precedentes do STJ.
6. A extinção do patrimônio de afetação foi reconhecida com base nos
elementos fáticos do processo, sendo inviável o reexame de provas
em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:14
Código de Controle do Documento: 6da6ed30-db9b-49e6-a923-22630e879e78

7. A função uniformizadora do recurso especial não permite sua
utilização para revisitar o contexto fático-probatório, conforme
reiterada jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e-STJ, fls. 404-405):
“Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas
apreciadas pelo V. Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma
Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com
análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para
os autos. Neste sentido: ‘Não se viabiliza o recurso especial pela
indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo
Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de
prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao
Documento eletrônico VDA54409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:14
Código de Controle do Documento: 6da6ed30-db9b-49e6-a923-22630e879e78

julgado’ (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de
1947755/DF,
16.08.2022).
Violação aos arts. 67-a da Lei 4591/64
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de
fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar
as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que
‘a
simples
referência
aos
dispositivos
legais
desacompanhada da necessária argumentação que sustente a
alegada ofensa à lei federal não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial’ (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial
relator o ministro
601358/PE,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, in DJe de 02.9.2016).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma Julgadora
o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se
a uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é
vedado pelo enunciado na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a insurgência já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nessa linha, colhe-se, inicialmente, os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para negar provimento ao recurso de apelação (e-
STJ, fls. 364-366):
Pretende a ré seja aplicado o percentual de retenção de 50%
tomando como base a previsão em contrato e no
- A, §5o,
art. 67
da
alterada pela
em razão do
Lei 4.591/64,
Lei 13.786/2018,
empreendimento ter sido submetido ao regime de patrimônio de
afetação, previsto nos art.31-A a 31-F, da referida lei.
Contudo, a própria ré discorreu sobre a obtenção do “habite-se”,
da baixa da hipoteca relacionada ao financiamento da obra e da
constituição de condomínio, de modo que houve prévia extinção
do patrimônio de afetação, conforme
-E da citada lei,
art. 31
inexistente, assim, razão jurídica que dê substrato à sua
pretensão.
Em outras palavras, extinta a afetação patrimonial não se
justifica, dentro da legalidade estrita, a aplicação da norma
excepcional constante do § 5o do
-A da
art. 67
Lei no 4.591/64,
devendo ser observado seu inciso II.
[...]

Documento eletrônico VDA54409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:14
Código de Controle do Documento: 6da6ed30-db9b-49e6-a923-22630e879e78

Contudo, a r. sentença assim decidiu (v. fls. 289):
“A retenção de 50% preconizada pelo
-A, da
art. 67
com a redação dada pela
Lei n. 4.591/64,
Lei n. 13.786/2018
(Lei do Distrato), apesar de hígida, não merece aplicação no
caso concreto, pois tal regra admite revisão judicial, à luz dos
artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo que a obrigação
principal foi parcialmente cumprida e as peculiaridades do caso
sugerem a retenção de 25% dos valores pagos, afinal o imóvel
poderá ser novamente comercializado.”
Ausente insurgência recursal por parte da ré no sentido da
aplicação, ainda que subsidiária do citado
-A, inviável
art. 32
qualquer modificação a respeito, sob pena de caracterizar
“reformatio in pejus”.
Inviável, de outro lado, acolher a pretensão recursal da autora,
voltada à redução do percentual de redução, visto que sequer
abrangidos pelo juízo sentenciante os demais abatimentos via
de regra incidentes, sob pena de caracterizar enriquecimento
sem causa.
Também não há que se falar em dano moral. Como já apontado,
além de não haver situação de culpa a ser imputada à ré, a
questão restou limitada a mero descumprimento contratual, sem
afetação de ordem subjetiva necessária para tanto.
DISPOSITIVO.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS
RECURSOS.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, notadamente
a questão relativa permanência, ou não, da afetação patrimonial,
apenas o fazendo em sentido contrário ao pretendido pela parte
agravante.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Documento eletrônico VDA54409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:14
Código de Controle do Documento: 6da6ed30-db9b-49e6-a923-22630e879e78

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
De outro lado, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
Documento eletrônico VDA54409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:14
Código de Controle do Documento: 6da6ed30-db9b-49e6-a923-22630e879e78

DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reforma
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
Documento eletrônico VDA54409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:14
Código de Controle do Documento: 6da6ed30-db9b-49e6-a923-22630e879e78

§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
Documento eletrônico VDA54409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:14
Código de Controle do Documento: 6da6ed30-db9b-49e6-a923-22630e879e78

entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
Documento eletrônico VDA54409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:14
Código de Controle do Documento: 6da6ed30-db9b-49e6-a923-22630e879e78

evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:14
Código de Controle do Documento: 6da6ed30-db9b-49e6-a923-22630e879e78

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.987.059 / SP
Número Registro: 2025/0254498-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10484997820228260114
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA SURYA LTDA
AGRAVANTE : SPE 113 BRASIL INCORPORACAO LTDA.
ADVOGADOS : RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
HENRIQUE PORTO DE CASTRO - DF065041
AGRAVADO
: LOIRCE MORAES DE ALVARENGA RANGEL
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO TORQUATO GOMES - SP195498
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA SURYA LTDA
EMBARGANTE : SPE 113 BRASIL INCORPORACAO LTDA.
ADVOGADOS
: RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
HENRIQUE PORTO DE CASTRO - DF065041
EMBARGADO : LOIRCE MORAES DE ALVARENGA RANGEL
ADVOGADO
: ANDRÉ RICARDO TORQUATO GOMES - SP195498
Documento eletrônico VDA54619901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: dfa13fae-b276-4216-b273-720d27f7bc61

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:34
Código de Controle do Documento: dfa13fae-b276-4216-b273-720d27f7bc61